Tribunal: TJSP
Processo: 2056755-78.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
, da fundamentação e do dispositivo – Erro material reconhecido – Embargos acolhidos – Sanação determinada, sem alteração do resultado do julgamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2056755-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconsistência na redação da ementa, da fundamentação e do dispositivo – Erro material reconhecido – Embargos acolhidos – Sanação determinada, sem alteração do resultado do julgamento.